Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO, MEDIANTE “PROMOÇÃO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DOS TÍQUETES AÉREOS, A DESPEITO DO REGULAR CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA “PROMOÇÃO” (PREENCHIMENTO E ENVIO, A TEMPO E MODO, DE FORMULÁRIO COM OS DADOS DOS PASSAGEIROS). NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS A VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DA CONSUMIDORA EM FESTIVAL MUSICAL (“ROCK IN RIO”). DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS À AQUISIÇÃO DESSAS PASSAGENS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 06.4.2022, por meio de “promoção”, de passagens aéreas de Brasília/DF para Rio de Janeiro/RJ (ida e volta), com embarque em 1o.9.2022, e retorno em 06.9.2022, por R$ 403,52, com vistas à participação festival de música (“Rock in Rio”); b) nos termos da “promoção”, a demandante deveria escolher o dia e o mês dos trechos de ida e de volta, e seria necessária a flexibilidade de 24h para antes ou para depois das datas escolhidas; c) assevera que teria cumprido todos os termos da “promoção” (preenchimento e envio de formulário com dados dos passageiros), e não teria recebido os tíquetes aéreos; d) aduz a requerente que teria sido surpreendida com o cancelamento da reserva dos bilhetes, além da cobrança de multa de 10% do valor pago; e) para não perder o festival, teria adquirido novas passagens pela quantia de R$ 3.060,00; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 3.060,00) e extrapatrimoniais (R$ 1.500,00); g) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência.

II. A situação fática dever ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).

III. No caso concreto, o acervo probatório indica: a) a aquisição de ingressos de apresentações musicais para 03.9.2022 e 04.9.2022 (id 43285239); b) que a requerente recebeu, em 22.5.2022, o formulário da “promoção” da empresa aérea (id 43285241), o qual foi preenchido e enviado à requerida em 24.5.2022 (id 43285243); c) a existência de cláusula da promoção que estabelece que “em até 10 dias antes da sua data escolhida, enviaremos toda documentação com os dados da sua viagem já emitida” (id 43285240); d) “e-mail” da requerida, em 22.8.2022, com a informação de que o formulário não teria sido recebido, e que não seria possível a emissão dos bilhetes aéreos para o mês de setembro de 2022 (id 43285242); e) o envio de mensagens de “WhatsApp” e de “e-mails” com vistas à resolução da controvérsia (ids 43285241 a 43285244, id 43285246); f) a aquisição de novas passagens aéreas para o período de 31.8.2022 a 07.9.2022, por R$ 3.060,20 (id 43285245).

IV. Configurada a falha da prestação do serviço consistente no cancelamento unilateral da reserva dos tíquetes aéreos adquiridos pela requerente, tudo a atrair a obrigação reparatória.

V. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição à consumidora do valor despendido à aquisição das novas passagens aéreas (id 43285245).

VI. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).

VII. Certo é que, no caso concreto, a situação vivenciada pela requerente supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

VIII. Isso porque, o cancelamento da reserva das passagens aéreas, a despeito do regular cumprimento dos termos da promoção (preenchimento e envio, a tempo e modo, do formulário com os dados dos passageiros), frustrou a legítima expectativa dela (descaso), obrigando-a a procurar outros tíquetes, além de ter que despender, inesperadamente, a quantia de R$ 3.060,20 à compra de novas passagens para que pudesse comparecer a festival de música para o qual teria adquirido ingressos.

IX. Essas circunstâncias configuram fato constitutivo suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica da personalidade da requerente (Código Civil, artigo 12).

X. E em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 1.500,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).